Tribunal: TJMMG
Processo: 5000606-58.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ECLARAÇÃO Processo eproc n. 5000606-58.2019.9.13.0000 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES OU ERROS. - O art. 1.022 do CPC elenca as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não cabendo utilizá-los com o intuito de promover a reapreciação da LIDE; - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos” (AI 840.588- AgR, Relª Minª Elle Gracie). - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jean Rosa da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Jean Rosa da Silva, contra o acórdão publicado em 23 de julho de 2020 (evento 48), contendo pedido de efeitos modificativos, com os fundamentos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). O referido acórdão, com os votos unânimes deste egrégio Colegiado, julgou improcedente o pedido rescisório, por não terem sido comprovadas as hipóteses do art. 966, em especial as dos incisos VII, VIII e § 1º, do CPC, bem como as do art. 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Inconformado, o embargante interpôs este recurso alegando, em suma, que a ação rescindenda transitou em julgado, sem resolução de mérito e foi extinta com fincas no artigo 487, inciso I, do CPC. Por isso, fundamentou seu pedido nos incisos e parágrafos do artigo 966 do mesmo diploma legal, bem como na Súmula n. 514 do STF, que teria sido diretamente violada, pois, devidamente questionada pelo ora embargante, sua análise restou omissa. Sobre o cabimento dos embargos, afirmou que o acesso ao Judiciário é garantia contida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (CR) de 1988, o que implica a necessidade de a prestação jurisdicional ser levada a efeito de modo completo, devendo o ÓrgãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Julgador que representa o Estado pronunciar-se sobre os pontos basilares relativos ao litígio sub judice. Disse que toda decisão judicial deve ser fundamentada, impondo-se ao julgador examinar todas as circunstâncias da causa e analisar todos os pontos fundamentais pertinentes à demanda, sob pena de ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CR/88. Apontou como omissão presente no acórdão a falta de análise da Súmula 514 do STF, segundo o questionamento do respaldo e fundamento para apreciação e procedência da ação, com base nessa Súmula; e, não obstante isso, constatou-se, da leitura do acórdão, que não foi apreciada a questão devidamente prequestionada. Alertou quanto à necessidade de se esclarecer a respeito do efeito modificativo da respeitável sentença rescindenda, que, tendo sido proferida com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, não conheceu da rescisória, sob a alegação de que a sentença não teria apreciado o mérito e, dessa forma, não estariam presentes os requisitos do caput do artigo 966 do mesmo diploma legal. Nesse ponto, entendeu que merece esclarecimento o entendimento consignado no julgado, no que tange a explicitar em qual dos incisos do artigo 485 do CPC deveria o MM. Juiz primevo ter fundamentado a decisão rescindenda. Alegou que a nulidade na sentença decorrente do entendimento consignado no acórdão - de erro na aplicação da norma Jurídica - redunda na necessidade de remessa dos autos à Primeira Instância para que seja proferida nova sentença. Requereu esclarecimento quanto à não aplicação do disposto no artigo 966, inciso V, do CPC, que prevê a rescisão da sentença que “violar manifestamente norma jurídica”, como no caso em tela. Disse que a decisão embargada restou omissa, ainda, sendo necessário atribuir-lhe o efeito modificativo, porquanto, ao se consignar que não teria ocorrido julgamento do mérito (coisa julgada material), incide, no caso, o previsto no § 2º, inciso I, do artigo 966 do CPC. Finalmente, pediu: a) que seja reconsiderada a v. decisão embargada ou que sejam esclarecidos os pontos elencados nestes embargos; b) que se pronuncie, expressamente, ante ao prequestionamento constante neste recurso, acerca da ofensa à Súmula 514 do STF, ao previsto no § 2º, inciso I, do artigo 966 do CPC, ao previsto no artigo 966, inciso V, do mesmo diploma legal, pelas razões que foram expostas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, ofendendo-se, desse modo, o art. 5º, inciso XXXV, da CR/88; c) que, cumpridas as necessárias formalidades legais, se realize o recebimento e o provimento dos aclaratórios, como medida de inteira justiça. É o que se tem a relatar. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conheço do recurso, uma vez que nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer contradição a ser eliminada, obscuridade a ser esclarecida, omissão a ser suprida ou erro a ser corrigido em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não constitui vício algum. O embargante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado com a Portaria n. 108.465/2013 - 2ª RPM, da qual foram extraídos os trechos que seguem: [...] I - diante das provas constantes na Sindicância Regular, de Portaria n. 13.854/10 - SR/18º BPM anexa, aflorou conduta que, em tese, incapacita o n. 104.513-, 3º Sgt PM Jean Rosa da Silva, do 33º BPM, de permanecer nos quadros da PMMG, o que deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar - PAD; II - extrai-se da documentação colacionada que em 19 de novembro de 2010, o Conselho Tutelar do Município de Juatuba ofereceu representação junto ao Ministério Público da Comarca noticiando a prática, em tese, de crimes sexuais pelo graduado, o qual estaria assediando sexualmente alunas da Escola Estadual Joaquim Corrêa, local onde o militar lecionava a disciplina de História, em especial a discente Grazieli Andressa Rodrigues, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, com a qual o militar, em tese, ainda teria mantido relações sexuais; III - a conduta imputada subsume-se ao tipo penal insculpido no artigo 217-A do Código Penal e artigo 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM); IV - abstraindo os aspectos criminais que se encontram sob apreciação da autoridade judiciária competente, extrai-se que o militar praticou ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, conforme previsto no artigo 64, inciso II, do CEDM, portanto, encontra-se, em tese, incapacitado de permanecer na instituição, pelo que deve responder perante o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, a fim de que lhe seja assegurado os postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório, conforme preceitua o inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal; Essas condutas transgressivas imputadas ao embargante na Portaria restaram comprovadas e embasaram sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Irresignado com a negativa de provimento pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado ao recurso interposto em face dessa decisão, o embargante ajuizou ação anulatória de ato administrativo, c/c pedido de reintegração, mas deixou de instruir sua inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, em desconformidade, portanto, com os arts. 320, 373, inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil (CPC). Quando veio aos autos a contestação do Estado de Minas Gerais, o autor ainda foi intimado (Despacho COMP7 Evento 1) para os efeitos dos artigos 350 e 351 do CPC. Entretanto, limitou-se a indicar, como prova a ser produzida (manifestação COMP8 Evento 1), a oitiva dos integrantesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO da CPAD, omitindo-se quanto às provas documentais que seriam aptas a demonstrar o seu eventual direito. Essa omissão deveria ter ensejado o indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, que transcrevo: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ao meu sentir e conforme constou do voto de minha relatoria, condutor do acórdão guerreado, não soa correta a decisão que extingue o processo, com os fundamentos do inciso I do art. 487 do CPC, em razão de o mérito não ter sido apreciado, em razão de estarem ausentes na petição inicial os pressupostos básicos que garantiriam a relação jurídicoprocessual, para permitirem o desenvolvimento válido, regular e eficaz da atividade processual. Ensina o Professor Humberto Theodoro Jr. (in Curso de Direito Processual Civil 1) que os pressupostos processuais de validade: “Devem ser entendidos como aqueles requisitos a serem atendidos depois que o processo se estabeleceu regularmente (tornou-se existente), a fim de que possa ter curso também regular, até a sentença de mérito ou providência jurisdicional definitiva.” (E cita como exemplos: a competência absoluta; a imparcialidade; a petição inicial apta; a citação válida, a capacidade de ser parte; a capacidade processual (de estar em juízo); a capacidade postulatória). (Grifei). Não consta dos autos que o embargante tenha apelado dessa decisão que lhe foi desfavorável. Contudo, verificado o trânsito em julgado da sentença, voltou ao Poder Judiciário, desta feita para reclamar sua rescisão, com os fundamentos dos incisos VII e VIII mais o § 1º do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme restou muito claramente explicitado no acórdão embargado, em especial no professoral voto do senhor Presidente, eminente Desembargador Fernando Armando, as provas trazidas aos autos (cópia integral do PAD e da sentença criminal absolutória prolatada na 1ª Vara Criminal da Comarca de Betim) não puderam ser acatadas como provas novas, uma vez que, a todo o óbvio, eram conhecidas do embargante por ocasião do ajuizamento da ação de reintegração e podiam ter sido trazidas com sua inicial para apreciação pelo Poder Judiciário. É falaciosa, portanto, a alegação de ofensa à Súmula 514 do STF, a qual, diga-se de passagem, jamais foi mencionada ou questionada, seja na ação de reintegração, seja nesta ação rescisória. De outro lado, tenho que o apontamento do art. 487, inciso I, na sentença que extinguiu a ação de reintegração, sem resolução de mérito,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO não caracteriza violação manifesta à norma jurídica, a ponto de se anular uma sentença transitada em julgado, nos termos alegados pelo embargante. A se manter a alegação autoral quanto a que o mérito da causa tenha sido julgado, será indispensável que se responda a esta indagação: qual mérito foi julgado? Sem composição do litígio entre as partes, não se pode dizer que tenha havido a solução de mérito e, muito menos, que essa decisão tenha ensejado a coisa julgada material. Assim, rejeito, também, a inovação pretendida por meio destes embargos, referindo-se ao fundamento do inciso V do art. 966 do CPC. Revela-se inviável, também, a pretensão do embargante manifestada no sentido de se devolver esta ação ao 1º grau de jurisdição, com o respaldo do § 2º do art. 966, pois, em que pese a sentença criminal absolutória prolatada na 1ª Vara da Comarca de Betim-MG ter sido fundamentada no inciso I do art. 386 do Código de Processo Penal (CPP), seu reflexo na esfera administrativa não tem, necessariamente, que ocorrer. É que, na verdade, como testificado no acórdão embargado, a absolvição do embargante somente ocorreu em relação à única acusação que lhe tinha sido imputada na denúncia do Ministério Público e que foi recebida pelo juízo da demanda, referindo-se à infringência ao tipo do artigo 217-A, o qual não restou comprovada, devido à retratação, em juízo, pela suposta vítima e por sua genitora. Tal sentença absolutória, em momento algum, reportou-se aos crimes sexuais de assédio perpetrados pelo embargante em face de suas alunas de história, na Escola Municipal Joaquim Corrêa, no município de Juatuba - MG, menores de idade à época, para quem, em tese, telefonava, mandava mensagens, fazia insinuações e comentários inadequados, entregava bilhetes e fornecia questões de provas resolvidas, tudo com o propósito de convidá-las a saírem com ele para fins libidinosos. E foram essas condutas transgressivas residuais a esses crimes que restaram comprovadas no PAD, cuja regularidade não foi combatida pelo embargante, seja por não ter apelado da sentença que lhe foi desfavorável, seja na própria ação de reintegração. Nesse sentido, constam dos autos pelo menos duas provas materiais, uma representada pelo bilhete de autoria do embargante que ele próprio entregou à sua aluna Silvana Gonçalves dos Reis (fl. 21 COMP14 do Evento 1), bem como a cópia da ata que registrou a reunião havida entre alunas, seus pais, dirigentes da Escola Municipal Joaquim Corrêa e do Conselho Tutelar do município de Juatuba-MG, em 18/11/2010 (fls. 6/9 COMP 15 do mesmo Evento1). Das provas testemunhais que são abundantes nos autos, farei a transcrição de trechos de, pelo menos, três depoimentos, todos de alunas do embargante que foram assediadas por ele: Tatiane Nonato de Azevedo fl. 41 COMP15 Evento 1:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] Que em data incerta no mês de setembro o professor Jean lhe ofereceu carona para casa, quando a depoente estava no ponto de ônibus, depois de ir ao posto de saúde, então a depoente aceitou. No caminho ambos conversaram normalmente de repente o sindicado começou a falar elogios sobre a beleza da depoente e passou a convidá-la para sair e pediu o telefone, porém a depoente se negou a sair, mas deu o telefone. O sindicado deixou a depoente perto de casa e percebendo que a depoente não queria sair com ele, este pediu a depoente o telefone das outras irmãs dela, mas ela disse que as irmãs já eram casadas, entretanto o sindicado disse que a depoente poderia sair com ele, pois a mãe dela nunca iria ficar sabendo. RESPONDEU que em data anterior, o professor Jean pediu o celular da depoente para ver, sendo que havia uma foto dela no aparelho, então o Jean falou para o depoente que: “quem é essa gatinha que está aí no celular? Eu tenho coragem de ficar com ela a qualquer hora”; sendo que isso aconteceu na presença de outros alunos, os quais passaram a fazer gozações com a depoente. RESPONDEU que soube que o Jean passou respostas de uma prova para a aluna Michele Alves Couto, que teve nota máxima nessa prova, com a condição de que Michele saísse com o professor. Acrescenta ainda que soube que o professor Jean continuou a perseguir a Michele, no trabalho e escrevia bilhetes. Também confirmou que o bilhete da fl. 19, foi entregue à aluna Silvana Gonçalves Reis. Michele Alves Couto, fl. 43: [...] Inquirida a respeito dos fatos que deram origem ao presente termo respondeu que o professor Jean ofereceu a depoente algumas respostas de prova na condição de que a depoente saísse com ele, fato acontecido em meados de setembro de 2010, porém a depoente não aceitou, mas o professor continuou a insistir por diversas vezes com a depoente e com outras alunas da turma. Portanto, tal comportamento do professor passou a ser de conhecimento de muitos alunos da escola, então alguns alunos foram à diretoria da escola para reclamar do professor Jean. RESPONDEU que em certo dia, no recreio, foi convidada pelo professor Jean para matar aula e sair, mas a depoente se negou a sair, também o professor uma vez, ao aplicar uma prova para a turma, entregou a depoente uma prova já respondida, que foi devolvida, assinada pela depoente, ao professor, que cobrou da depoente, como pagamento sair com o professor Jean, pois a depoente havia aceito a prova respondida, mas a depoente não aceitou sair com ele. RESPONDEU que comentou esses fatos apenas com o namorado, a um irmão e a outros alunos da escola. RESPONDEU que o professor, vendo que a depoente não se interessou por ele, passou a seguir o ônibus escolar dela e até um dia ele disse a ela que sabia onde ela morava. Silvana Gonçalves Reis, fls. 45/46: [...] Inquirida a respeito dos fatos que deram origem ao presente termo respondeu que o professor Jean demonstrava falta de compromisso com a disciplina que lecionava; fazia muitas brincadeiras e ficava enrolando a aula. Por diversas vezes convidou a depoente para sair e outras vezes ofereceu resposta de prova, sendo que uma vez chegou a marcar as respostas de uma prova, que a depoente estava respondendo, e também deu nota máxima em um trabalho escolar, então a depoente perguntou porque ele fez isso tudo, então o professor respondeu: “é porque você merece” [...] certo dia o professor Jean ofereceu uma carona, ao serviço dela, queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO aceitou, mas não aconteceu nada. Quando houve a reunião na escola feita pela diretoria com algumas alunas, a depoente foi chamada na sala de aula quando declarou o que consta na ata da escola, fl. 17 desta SR; nesse dia a depoente apresentou um bilhete, fl. 19 dessa SR, que foi entregue à depoente pelo professor Jean alguns dias antes. Disse que o tal bilhete foi entregue à depoente durante uma sessão de filme, dentro da sala de aula e que o professor Jean entregou outros bilhetes, porém a depoente os jogou fora. Salientou que o professor Jean telefonou ontem, 03/02/2011, por três vezes, pedindo para que a depoente não comparecesse nesta oitiva, pois a depoente poderia prejudicá-lo, sendo que os números dos telefones são: (31) 3535-8964, 3594-4025, 3535-9609. RESPONDEU que nunca teve nenhum tipo de relacionamento íntimo com o sindicado. RESPONDEU que não recebeu nenhuma ameaça de ninguém a respeito de tais fatos. RESPONDEU AO SINDICADO que a forma que ele entregou as respostas da prova foi quando ela estava fazendo a prova e o professor disse que duas das questões estavam respondidas erradas então o professor marcou as alternativas corretas. Senhor Presidente e eminentes Pares, as transcrições que acabei de ler não se prestam ao debate de mérito, incabível no âmbito desta ação rescisória e, mais ainda, destes embargos, sob pena de se suprimir a instância primeira. A menção a elas se faz necessário, contudo, para se demonstrar, com maior assertividade, a improcedência do que alegou o rescindendo, em relação à violação ao § 2º do art. 966 do CPC. Conforme se pode perceber, para além de não se ter uma sentença de mérito transitada em julgado, sem qualquer dúvida razoável, o que se tem de efetivo nada mais é que uma pretensão de direito fulminada pela prescrição, o que, também, obsta a remessa destes autos à Primeira Instância, conforme se pretendeu. Por todo o exposto, vejo que o acórdão embargado não revela qualquer contradição a ser eliminada, obscuridade ou omissão a ser esclarecida, erro a ser corrigido, restando incabível o acolhimento deste recurso de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. Por todo o exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato